Tribunal: STF
Processo: Rcl 73884
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Cruz Machado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJSP no Processo 0042802-55.2024.8.16.0000, para garantia da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 6.053/DF.



    O reclamante narra o seguinte:



    O processo principal trata de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Cruz Machado em face de Marcio P. Schlenert – ME, em razão das dívidas descritas nas certidões de dívida ativa nº 52/2020 e 53/2020, nos valores, à época, de R$ 307,69 e R$ 2.894,42, respectivamente, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. 



    [...]



    Posteriormente, após manifestação do Município em mov. 228.1 dos Autos originários para que fosse realizada a transferência do valor dos honorários para conta bancária da advogada/Procuradora atuante no feito, o Juízo a quo determinou que o valor dos honorários advocatícios seja transferido para conta própria do ente público, e não diretamente para conta da advogada (mov. 230.1 dos Autos originários).



    [...]



    Irresignado, o Município interpôs agravo de instrumento em face da decisão da Magistrada. 



    Em decisão de Agravo de Instrumento, a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso do Município, por entender que, em se tratando de verba honorária devida à Fazenda Pública, resta afastada a titularidade do procurador para recebimento direto do montante, tendo em vista que os honorários advocatícios pertencem ao ente público, inexistindo direito autônomo do procurador ao recebimento de forma particular da verba honorária. 



    Ou seja, a 3ª Câmara Cível do TJPR, por unanimidade de votos, entendeu que os honorários advocatícios sucumbenciais pertencem ao ente público, violando claramente o que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADI nº 6053 (documento 1, pp. 2-3).



    Sustenta o reclamante que:



    [...] a única decisão possível a ser tomada pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, após o julgamento da ADI nº 6053, seria a que concluísse pela reforma da decisão de 1º grau, para o fim de declarar que os honorários sucumbenciais pertencem aos advogados públicos, e determinar a expedição de alvará judicial em relação aos honorários sucumbenciais para a conta da Procuradora atuante nos Autos (documento 1, p. 7).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:



    [...] a procedência do pedido formulado nesta Reclamação, confirmando a liminar concedida, de modo que seja anulado o acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos Autos de recurso nº 0042802-55.2024.8.16.0000, a fim de que seja proferido outro, em consonância com a ADI 6053, com a determinação para pagamento dos honorários sucumbenciais à Procuradora atuante no feito, mediante (documento 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado.



    Na peça inicial, o reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.053/DF, cuja ementa transcrevo:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 



    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 



    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 



    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE (ADI 6.053/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30/7/2020).



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.



    O ato reclamado tem o seguinte teor:



    Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo município de Cruz machado, em face de Marcio P. Sclentert – ME, que visa a cobrança de R$ 3.522,32 como demonstra a CDA contida junto da exordial. 



    Após o bloqueio na conta do executado via SISBAJUD no mov. 108.1, houve a transferência de valores ao credito principal ao Município, em seguida houve manifestação da procuradora para que houvesse a transferência o valor dos honorários para sua conta pessoal, o que foi negado pelo juízo a quo com base no no disposto no artigo 4º, § 7º, da Lei Ordinária n. 1669/2019. 



    Dispõe os art. 85, §19 do CPC que: 



    Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.



    (...)



    § 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.



    Por sua vez a lei Municipal dispõe que:



    Art. 4º



     § 7º No caso de débitos ajuizados os honorários serão pagos conforme decisão judicial, sobre o valor da Execução Fiscal, pela parte Executada, mediante depósito judicial vinculado aos autos respectivos e levantados pelo Procurador habilitado em referidos autos, ou mediante Documento de Arrecadação Municipal, comprovando-se nos autos, devendo ser o referido valor repassado pela Administração ao Procurador respectivo mediante crédito em folha de pagamento.



    Desta forma, se tratando de verba honorária devida à Fazenda Pública resta afastada a titularidade do procurador para recebimento direto do montante, tendo em vista que os honorários advocatícios ora debatidos pertencem ao ente público, inexistindo direito autônomo do procurador ao recebimento de forma particular da verba honorária, ao passo que o rateio entre os profissionais atuantes na causa se dá em momento posterior em discussão alheia a presente controvérsia. 



    A própria legislação Municipal estabelece que os honorários serão depositados em conta judicial de titularidade do ente municipal e, posteriormente, serão levantados mediante alvará judicial.



     Nesse sentido já se posicionou esta Câmara:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIADOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA CONTA DE TITULARIDADE DO PROCURADOR MUNICIPAL.1. Honorários Sucumbenciais devidos ao Município – Verba de titularidade da Fazenda Pública – Impossibilidade de transferência direta aos Procuradores Municipais – Art. 85, §19° do Código de Processo Civil - Lei Municipal n. º 694/2014 que estabelece o depósito da verba honorária em conta judicial de titularidade do ente municipal - Honorários que não constituem direito autônomo do procurador judicial – Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. 2. Decisão Mantida.RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª Câmara Cível - 0016199-42.2024.8.16.0000 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: DESEMBARGADOR OCTAVIO CAMPOS FISCHER - J. 15.07.2024) 



    Por essas razões, nego provimento ao recurso, nos termos de sua fundamentação (documento 9, pp. 2-3 - grifei).



    O que se examina nesta reclamação é se o Juízo de origem, ao indeferir o pedido de depósito dos honorários sucumbenciais na conta pessoal do procurador do município ora reclamante, teria deixado de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal indicadas como paradigmas.



    A considerar o teor da decisão reclamada, o Juízo de origem não vetou em absoluto que os honorários sucumbenciais fossem revertidos aos procuradores municipais. Ele apenas indeferiu o depósito diretamente na conta pessoal do procurador em atuação na causa, ato que, por si só, não está em colisão frontal com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Na base empírica da decisão reclamada, há informação de que existe lei municipal que determina que os valores sejam pagos em conta específica do município, para posterior rateio entre os procuradores. 



    Em resumo, a autoridade reclamada não impediu o recebimento dos honorários sucumbenciais pelos advogados públicos. Na verdade, a autoridade reclamada somente exigiu o cumprimento da lei municipal que determina que esses honorários sejam depositados em conta judicial de titularidade do ente municipal, a quem compete repassá-los ao procurador mediante crédito em folha de pagamento. 



    Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões paradigmas, sendo, assim, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 63.715/GO, DJe 20/2/2024, da minha relatoria.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator